Tribunal: TJSP
Processo: 1011896-85.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA. Sentença de parcial procedência da ação declaratória, sem indenização moral e improcedência da ação de cobrança. Recurso da locadora autora na ação de cobrança, alegando invalidade do desconto de 50% dos alugueres durante a quarentena da covid-19 e inadimplemento de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA. Sentença de parcial procedência da ação declaratória, sem indenização moral e improcedência da ação de cobrança. Recurso da locadora autora na ação de cobrança, alegando invalidade do desconto de 50% dos alugueres durante a quarentena da covid-19 e inadimplemento de alugueres e encargos de despesas condominiais e IPTU pela locatária ré, devido o pagamento correspondente, até a entrega das chaves do imóvel, sem desconto, ante a impontualidade. Improvimento recursal. Comprovado nos autos o ajuste entre as partes de desconto de 50% no valor dos alugueres, em razão da pandemia da covid-19, durante a quarentena, admitido o fim da locação na data da devolução do imóvel e demonstrado pagamento dos alugueres nos autos da execução fiscal identificada nos autos e encargos, ausente comprovação de débito locatício pendente em relação à empresa apelante, a hipótese é de manutenção da improcedência da cobrança. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.